Tribunal: TJDFT
Processo: 0739708-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA SEM HABILITAÇÃO. PERIGO DE DANO. ART. 309 DO CTB. LESIVIDADE CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 309 do CTB, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 8 (oito) meses de detenção, em regime semiaberto.
2. O fato relevante. Assevera o apelante que “não houve dano nem perigo na ação do acusado, que trafegava à noite, em um horário em que não havia movimento de veículos ou pedestres”. Argumenta que “não estava sob efeito de álcool ou drogas, não dirigia em alta velocidade, não participava de corridas ilegais e não realizou manobras perigosas”. Sustenta a ausência de tipicidade material, em razão dos princípios da ofensividade e da insignificância. Acrescenta que “o alto custo para a obtenção desse documento essencial exclui muitas pessoas com recursos limitados, privando-as da liberdade de pilotar suas motocicletas de forma segura e legal”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a saber se a conduta do réu de dirigir sem habilitação gerou perigo de dano concreto, necessário para tipificação da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O tipo penal do art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro exige que, além da condução de veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir, o condutor tenha exposto outras pessoas a perigo de dano concreto, tratando-se de crime formal. De acordo com o entendimento do STJ, por se tratar de crime de perigo concreto, é necessária a ocorrência de perigo real dada a exigência do próprio dispositivo (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.556.343/SC).
5. No caso, a autoria e a materialidade são incontroversas. A conduta do réu se amolda ao tipo penal do art. 309 do CTB, porque além da potencialidade, houve efetivo dano concreto, evidenciado na condução inabilitada e arriscada, que ao fugir da polícia, em alta velocidade, na contramão da via, culminou na queda e lesão corporal leve de terceiro (passageiro). Nesse sentido o acórdão 1915816 desta Turma Recursal.
6. A lesão corporal sofrida pelo passageiro da motocicleta, afasta a tese aventada pelo réu no sentido de que a conduta seria atípica, por força do princípio da insignificância, porquanto não verificados os requisitos para sua aplicação, notadamente: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Demais disso, a conduta do réu é reprovável e causa lesão ao bem jurídico tutelado, exigindo a aplicação da pena cominada na lei independentemente da condição social e econômica do autor do fato. Nesse contexto, resta evidente a ofensividade/lesividade ao bem jurídico tutelado. Precedente desta Turma Recursal: acórdão 1900841.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação não provida.
8. Sem custas nem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 309.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.556.343/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 6.10.2020; TJDFT, Acórdão 1915816, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 02.09.2024; TJDFT, Acórdão 1900841, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 05.08.2024.